Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016597-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), MARTA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 146.933.088-11 (EMBARGANTE), J F FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 24.978.454/0001-08 (EMBARGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDRE CAMERLINGO ALVES - CPF: 118.970.438-21 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI - CPF: 692.142.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE JOSE VILELA PINTO - CPF: 021.694.288-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO DE FREITAS - CPF: 055.200.238-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AUSTIN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.788.560/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CALATEL ANDALUCIA, SLU - CNPJ: 11.791.298/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIVA ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.010.590/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TEL 3 SA - CNPJ: 11.485.270/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1016597-49.2020.811.0000

Embargante:
Marta de Araujo Rodrigues

Embargada:
JF Ferramentas Ltda.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
–

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESPACHO QUE ORDENA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – MERO EXPEDIENTE – DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL – ALEGAÇÃO DE VICIOS DE CITAÇÃO QUE AINDA SERÃO OBJETO DE ANÁLISE EM DECISÃO SANEADORA OU PELA DECISÃO QUE RESOLVERÁ O MÉRITO DO INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

QUESTÕES AINDA NÃO RESOLVIDAS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE OS MESMOS ASSUNTOS – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA REFERIDA MULTA – AGRAVO DESPROVIDO – DEECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Não se revela agravável o despacho que ordenou a especificação de provas, ainda que

tenha sido integrado

pela decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mas que não resolveu as alegações da parte, de vícios de citação, mas que consignou que serão objeto de análise quando da prolação de decisão saneadora ou da que resolverá o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

É de ser mantida a multa de 2% descrita pela regra do art. 1.026 do CPC em razão do caráter protelatório verificado pelo Juízo de origem na oposição de dois Embargos de Declaração com nítida intenção de rediscutir assunto já esclarecido anteriormente e não de demonstrar existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.

Os Embargos de Declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016597-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MARTA DE ARAUJO RODRIGUES

EMBARGADO: J F FERRAMENTAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Marta de Araújo Rodrigues
contra acórdão
que, à unanimidade
,
desproveu
o Agravo nº
1016597-49.2020.811.0000
, assim ementado:

“AGRAVO
–

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESPACHO QUE ORDENA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – MERO EXPEDIENTE – DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL – ALEGAÇÃO DE VICIOS DE CITAÇÃO QUE AINDA SERÃO OBJETO DE ANÁLISE EM DECISÃO SANEADORA OU PELA DECISÃO QUE RESOLVERÁ O MÉRITO DO INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – QUESTÕES AINDA NÃO RESOLVIDAS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE OS MESMOS ASSUNTOS – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA REFERIDA MULTA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não se revela agravável o despacho que ordenou a especificação de provas, ainda que tenha sido integrado pela decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mas que não resolveu as alegações da parte, de vícios de citação, mas que consignou que serão objeto de análise quando da prolação de decisão saneadora ou da que resolverá o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

É de ser mantida a multa de 2% descrita pela regra do art. 1.026 do CPC em razão do caráter protelatório verificado pelo Juízo de origem na oposição de dois Embargos de Declaração com nítida intenção de rediscutir assunto já esclarecido anteriormente e não de demonstrar existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.”

Sustenta omissão do v. acórdão quanto a análise das teses de:
(i) o reconhecimento do aperfeiçoamento da angularização processual pela decisão agravada e, consequentemente, da regularidade de citação de TEL3 na pessoa de MARTA; e (ii) o risco de prosseguimento da ação de origem, sem que seja sanado o vício de citação, que maculará os atos posteriores praticados de irreparável nulidade
.

Após prequestionamento dos
arts. 242, §1º, art. 485, IV, e 485,§3º, 1.022 (com seus respectivos incisos e parágrafo único), e 1.026, §2º, todos do CPC, art. 5º, caput e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 57546457, em que se pede o desprovimento dos Embargos de Declaração e a

condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1016597-49.2020.811.0000

Embargante:
Marta de Araujo Rodrigues

Embargada:
JF Ferramentas Ltda.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado
que,
à unanimidade, desproveu O Agravo de Instrumento
nº
1016597-49.2020.811.0000
, foi assim ementado:

“AGRAVO
–

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESPACHO QUE ORDENA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – MERO EXPEDIENTE – DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL – ALEGAÇÃO DE VICIOS DE CITAÇÃO QUE AINDA SERÃO OBJETO DE ANÁLISE EM DECISÃO SANEADORA OU PELA DECISÃO QUE RESOLVERÁ O MÉRITO DO INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – QUESTÕES AINDA NÃO RESOLVIDAS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE OS MESMOS ASSUNTOS – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA REFERIDA MULTA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não se revela agravável o despacho que ordenou a especificação de provas, ainda que tenha sido integrado pela decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mas que não resolveu as alegações da parte, de vícios de citação, mas que consignou que serão objeto de análise quando da prolação de decisão saneadora ou da que resolverá o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

É de ser mantida a multa de 2% descrita pela regra do art. 1.026 do CPC em razão do caráter protelatório verificado pelo Juízo de origem na oposição de dois Embargos de Declaração com nítida intenção de rediscutir assunto já esclarecido anteriormente e não de demonstrar existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.”

Em que pese a alegação de omissões, não se verificam.

Sucede que o acórdão não deixou de analisar as teses arguidas nas razões do Agravo de Instrumento como argumenta a aqui embargante de declaração.

Em que pese a decisão de origem ter consignado que a citação se aperfeiçoou,
RESERVOU A ANÁLISE DA VALIDADE OU NÃO DA CITAÇÃO PARA MOMENTO POSTERIOR, OU SEJA, NA DECISÃO SANEADORA OU NA QUE RSOLVERÁ O MÉRITO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.

E este fato foi sim mencionado pelo v. acórdão embargado
.

Veja o fragmento do v. acórdão embargado
:

“
As alegações postas nas razões deste Agravo revelam a insurgência da aqui agravante, Marta de Araujo Rodrigues, com o
despacho
que determinou a especificação de provas,
que foi integrado pela decisão
que rejeitou Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante.

Vê-se que após as citações e apresentação de defesa, a magistrada de origem determinou a especificação de provas, cujo despacho foi objeto de dois Embargos de Declaração.

Veja-se o fragmento do
despacho que determinou a especificação de provas e que deu origem aos dois Embargos de Declaração
:

“
Vistos etc.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva,
determino que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as
.

No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos
. Intime. Cumpra. Rondonópolis, 03 de abril de 2019
.” (grifei).

Logo, vê-se que não se trata de decisão

interlocutória,
mas de despacho, a ordem de especificação de provas
.

Referido
despacho

foi integrado pela decisão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração
,
SEM NADA RESOLVER SOBRE O ALEGADO VÍCIO DA CITAÇÃO
, porquanto
embora tenha a magistrada de origem feito o esclarecimento de que a citação da aqui agravante não se deu na condição de parte, mas de procuradora (advogada) da empresa Tel 3 S/A.
,
RESERVOU, ENTRETANTO, A DECISÃO SOBRE O EVENTUAL VÍCIO DA CITAÇÃO PARA MOMENTO POSTERIOR, OU SEJA, PARA A PROLAÇÃO DE SANEADOR OU POR OCASIÃO DA DECISÃO QUE RESOLVERÁ
o Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica

o
posto por
JF Ferramentas Ltda.
em face de
Austin Engenharia Ltda.
.

Veja o fragmento da decisão integrativa do despacho de especificação de provas, que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante e que consignou que as questões preliminares seriam resolvidas na decisão saneadora ou naquela que resolver o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica:

“
Vistos etc.

MARTA DE ARAÚJO RODRIGUES
ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida à fls. 63
, alegando a existência de omissão no julgado.

AS QUESTÕES PRELIMINARES ADUZIDAS PELAS PARTES SÃO OBJETO DE ENFRENTAMENTO POR OCASIÃO DO SANEADOR OU POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA
,
sendo certo que a intimação das partes para a especificação de provas é em respeito ao princípio do contraditório
.” (grifo próprio).

Quanto ao alegado “
risco de prosseguimento da ação de origem, sem que seja sanado o vício de citação, que maculará os atos posteriores praticados de irreparável nulidade”
é questão que sequer comporta análise em sede de Agravo de Instrumento, máxime por se tratar de entendimento da parte que não foi resolvido pela decisão impugnada.

A natureza jurídica do recurso é a reforma do que a decisão impugnada decidiu e não pronunciamento sobre o que a parte eventualmente ache que poderá ocorrer no curso da lide.

Além do que, se a citação for invalidada, como a agravante, aqui embargante de declaração, pretende que seja, será consequência natural que os atos posteriores e inerentes a referida citação sejam revistos.
Entretanto, tal fato somente poderá ocorrer após o juízo de origem pronunciar efetivamente sobre a validade ou não da citação
,
o que ainda não ocorreu
, porquanto a análise foi reservada para momento posterior, vale dizer, para quando da prolação de despacho saneador ou para a decisão que resolverá o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica como afirmado pelo prolator de origem.

Oportuno consignar que o Agravo de Instrumento atacou despacho de expediente que determinou a especificação de provas e que nada resolveu, notadamente sobre a validade ou não da citação da agravante, aqui embargante de declaração.

Veja o fragmento do v. acórdão embargado:

“
Assim,
por se tratar a especificação de provas, de despacho de impulso, que nada resolveu
, em especial quanto ao alegado vício da citação,
não pode ser objeto de Agravo de Instrumento
.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
.
DESPACHO
QUE DETERMINA A PRODUÇÃO DE
PROVAS
DE QUE OS SÓCIOS DESVIARAM A FINALIDADE DA EMPRESA OU EFETUARAM CONDUTAS AS QUAIS DENOTAM CONFUSÃO PATRIMONIAL PARA QUE SE POSSA AFERIR A NECESSIDADE DA
DESCONSIDERAÇÃO
.

IRRECORRIBILIDADE. MERO EXPEDIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

A DECISÃO QUE DETERMINA A PRODUÇÃO DE
PROVAS
de que os sócios desviaram a finalidade da empresa ou efetuaram condutas as quais denotam confusão patrimonial
PARA QUE SE POSSA AFERIR A NECESSIDADE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
DA EMPRESA, É
DESPACHO
DE MERO EXPEDIENTE E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL
.

Como a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
. Inteligência dos artigos 504 e 522 do CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70060960028, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-03-2015)
” (grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Também não se verifica as alegadas ofensas aos artigos de Leis citados nas razões destes Embargos de Declaração.

Sem razão o pedido de condenação da aqui embargante de declaração na multa descrita no §2º, do art. 1.026 do CPC, porquanto não se verifica a presença do caráter protelatório.

Isso posto, nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nº
1016597-49.2020.811.0000, porquanto não verificadas as alegadas omissões
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020